Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-58.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RÉU NÃO CITADO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a cassação da sentença e determinação de retorno dos autos à vara de origem para regular processamento. Alega que a desnecessidade de comprovação da localização do bem. Reitera o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão no endereço acostado aos autos.
2. O art. 4o do Decreto n. 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2.1. O autor foi intimado a dar andamento ao feito, com a indicação de endereço onde possa ser localizado o veículo ou promovendo a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção. No entanto, se limitou à reiteração da expedição do mandado no endereço da inicial, sem justificativas plausíveis, e solicitar dilação de prazos e novas pesquisas de endereços já realizados nos sistemas disponíveis no juízo. 2.2. Assim, a solução apropriada é efetivamente a extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, conforme decidido. 2.3. Jurisprudência: “(...) 2. O autor foi intimado a dar andamento ao feito, com a indicação de endereço onde possa ser localizado o veículo ou promovendo a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção 2.1. No entanto, não atendeu aos comandos judiciais, limitando-se à reiteração da expedição do mandado no endereço da inicial, sem justificativas plausíveis, e solicitar dilação de prazos e novas pesquisas de endereços já realizadas nos sistemas disponíveis no juízo. 2.2. Dessa forma, inviabilizou-se o adequado andamento processual, revelando-se apropriada a extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. (...)”. (07035577720228070012, 2a Turma Cível, PJe: 6/6/2023). 2.4. Verifica-se que o juízo a quo adotou as diligências cabíveis para viabilizar a localização do veículo e que restou configurada a ausência de interesse processual do autor, o qual foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, porém não trouxe formas de viabilizar a localização do veículo alienado fiduciariamente, tornando inviável o prosseguimento da demanda. 2.5. Portanto, a inércia do apelante, caracterizada na situação analisada nos autos, foi suficiente para ocasionar a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
4. Apelo improvido.